Tribunal: TJSP
Processo: 1016418-80.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento - Alegação de nulidade de assembleia geral por ausência de convocação válida – Inocorrência – Publicação do edital em jornal de circulação regional que observou a antecedência mínima legal – Convocação eficaz, nos termos do

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento - Alegação de nulidade de assembleia geral por ausência de convocação válida – Inocorrência – Publicação do edital em jornal de circulação regional que observou a antecedência mínima legal – Convocação eficaz, nos termos do art. 38, §1o, da Lei 5.764/71 – Ciência pessoal que não se exige – Alegado desligamento da cooperativa não comprovado – Notificação endereçada à Notre Dame Intermédica, e não à cooperativa ré que, embora evidencie boa-fé da apelante, não é suficiente ao acolhimento dos pedidos, porquanto evidencia o afastamento da autora das deliberações sociais, inclusive da assembleia que aprovou a alienação da carteira de clientes à Notre Dame - Manutenção do vínculo associativo – Responsabilidade pelo rateio dos prejuízos regularmente deliberado em assembleia – Regime jurídico cooperativista que impõe comunhão de resultados, positivos ou negativos, sem exigir correspondência exata entre lucros e perdas – Ausência de recolhimento de INSS que não configura, por si só, extinção do vínculo associativo – Inexistência de cobrança abusiva ou indevida – Improcedência do pedido indenizatório mantida – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO